Tribunal: TJPA
Processo: 0001795-47.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001795-47.2012.8.14.0069

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 847/STF. LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMARCA NÃO ASSISTIDA. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO JUDICIÁRIO. RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1 Trata-se de adequação do acórdão de Id. 5515416, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, ao Tema 847 do STF, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal que encaminhou os autos para atendimento da pertinência temática entre o teor do acórdão e a tese de repercussão geral firmada pelo STF.;

2. O caso se amolda à discussão do Tema 847/STF, já que contempla, em primeiro plano, pretensão de imposição judicial de lotação de Defensor Público em localidade desamparada pelo serviço;

3. Tendo em conta as razões da defesa e os termos recursais, em defesa das limitações de atuação do Judiciário, subsumidas à autonomia da Defensoria Pública, afigura-se necessária a adequação do acórdão aos moldes formulados no julgamento do Tema 847/STF, para proceder ao juízo de retratação do julgado, dar provimento ao apelo e julgar improcedente a pretensão deduzida;

4. Acordão retratado, em adequação aos Temas 847/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12/8/2024 a 19/8/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação
do
acó
rdão de
Id. 5515416
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, ao
Tema 847 do STF
, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id. 16061991) que, nos termos positivados no inciso II do art. 1.040 do CPC, encaminhou os autos para atendimento da pertinência temática entre o teor do acórdão e a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O acórdão em exame deu parcial provimento à apelação, para reformar a sentença quanto à condenação à indenização por danos individuais, julgando improcedente o pedido, e à indenização por danos morais coletivos, reduzindo o valor da condenação para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); como ainda acerca da multa cominatória, que redimensionou do gestor para o ente estatal. Seguem os respectivos dispositivos da sentença e do voto condutor do acórdão:

“Ante o exposto, ratifico a liminar deferida às fls. 40/44, e com fulcro no art. 467, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para:

a) determinar ao Estado do Pará que designe, no prazo de 60 (sessenta) dias, defensor público para atuar na Comarca de Pacajá;

b) condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de danos morais coletivos, com juros corrigidos com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a data da saída definitiva do defensor público da comarca (evento danoso) e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), que deverá ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei 7.347/85, com a finalidade de se investir em políticas públicas no município de Pacajá que visam a redução do analfabetismo, efetivação da capacitação profissional, construção de conjuntos habitacionais para remoção de pessoas em área de risco, à melhoria de saúde, bem como implementação e efetivação de obras de saneamento básico;

c) condenar o Estado do Pará ao pagamento de danos morais individuais, a serem liquidados. Fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, na pessoa do Defensor Público Geral do Estado do Pará, limitado a 60 dias.”

“Ante o exposto,
conheço
e dou
parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença quanto à condenação à indenização por danos individuais, cujo pedido julgo improcedente, e por danos morais coletivos, que reduzo para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); como ainda acerca da multa cominatória, que redimensiono para o réu, nos termos da fundamentação. Sentença mantida nos demais termos.”

Vide ementa:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. COMARCA DE PACAJÁ. FALTA DO SERVIÇO COMPROVADA. APLICÁVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSBILDADE OBJETIVA. OMISSÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PRESENTES. AFERIÇÃO ELEVADA. MONTATE REDUZIDO. DANOS INDIVIDUAIS. DIREITO INDIVISÍVEL. PEDIDO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUADA. PROPORCIONAL. PRAZO. RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O GESTOR. PESSOA FÍSICA. ESTRANHA À LIDE. INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO PARA A PESSOA DO RÉU.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que o ora apelante designe, no prazo de 60 (sessenta) dias, defensor público para atuar na Comarca de Pacajá; condená-lo ao pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de danos morais coletivos, bem como ao pagamento de danos morais individuais, a serem liquidados. Fixou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitado a 60 (sessenta) dias, na pessoa do Defensor Público Geral do Estado do Pará.;

2. Sobre a obrigação de fazer, o fundamento da sentença consiste no cumprimento do disposto no §2º do art. 98, do ADCT, bem como do art. 107, da LC nº 80/94, na medida em que ambos estabelecem como critérios de priorização da lotação de defensores públicos, nas respectivas Comarcas, os índices de exclusão social e o adensamento populacional. Daí se depreende que a autonomia, defendida na peça recursal, não impinge à escolha da lotação dos defensores públicos o caráter de decisão de mérito administrativo, na medida em que deve respeito ao princípio da legalidade, o que torna o ato vinculado e, portanto, suscetível de controle jurisdicional;

3. Não obstante a discussão acerca da prioridade na lotação de defensores públicos em Pacajá, à luz da prova dos autos, a tese perde relevância, já que comprovada lotação de membro da Defensoria Pública, no referido Município, no ano de 2012, razão pela qual o acervo probatório encartado nos autos deve se sobrepor à tese jurídica, para enfocar a matéria fática, dando por certa a obrigação de manutenção do serviço já empreendido no local, por parte do órgão defensor;

4. Da prova dos autos, resta apurado que a Defensoria realizou a lotação de defensora pública em Pacajá; todavia, sucedeu-se o descaso da instituição, com atendimento insipiente, a resultar no abandono da população, à mingua da prestação da assistência judiciária gratuita, a que tem direito assegurado no texto da CF. No ano de 2013, em cumprimento à liminar deferida nos autos, foi designado o defensor público do Município de Novo Repartimento, para atuar conjuntamente no município de Pacajá; o que, segundo informou o apelado, não mais subsiste, em razão da remoção do defensor citado. Deste modo, nos moldes da legislação e, diante dos fatos comprovados, afigura-se inegável a omissão da prestação de assistência jurídica, sendo de império a providência neste sentido;

5. Acerca do dano moral coletivo, a sentença condenou o ora apelante ao pagamento de indenização, no quantum de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pela omissão da prestação de serviço público essencial, resultando no impedimento do exercício do direito de acesso à justiça dos usuários da Defensoria Pública do Município de Pacajá;

6. Considerando que o prejuízo apontado irradia em face de toda a coletividade envolvida, assim como presente o dever de evitar o dano (falta de acesso à justiça), resta caracterizada a omissão específica, dispensando-se identificar a culpa na conduta omissiva. No entanto, a prova da omissão se faz necessária, o que se afigura sobejamente comprovado nos autos. Evidencia-se, portanto, que a comunidade carente em questão jamais dispôs de efetivo serviço que lhe permitisse o exercício do acesso à Justiça, na medida em que, nas poucas ocasiões em que houve a disponibilização do serviço, tal se deu de forma insipiente, de sorte que se torna possível inferir o caráter crônico dos prejuízos envolvidos, dando ensejo ao dever de indenizar;

7. No tocante ao quantum indenizatório, importa observar o alcance em massa da omissão administrativa, como também o lapso em que perduraram os danos suportados, bem como a gravidade das consequências apuradas. No caso, tendo em vista a violação de comando constitucional, que garante direitos mais comezinhos à população, relacionados à cidadania e à defesa de lesões jurídicas, sofridas em suas relações sociais e econômicas, evidencia-se o desamparo social injustificado;

8. Diante do contingente populacional do Município de Pacajá, ressoa que a cifra fixada pelo juízo ostenta grandeza desproporcional em relação ao panorama dos autos, pelo que entendo razoável a redução do valor, no sentido de evitar qualquer hipótese de enriquecimento sem causa em detrimento do ente estatal, que possui larga escala de despesas e demandas que reclamam investimentos próprios. Logo, considerados os fatores presentes, reputo adequada e proporcional a fixação da condenação em indenização na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), pelo que reformo a sentença neste ponto;

9. Em tese, a violação dos direitos individuais homogêneos dos substituídos poderia ser tutelada em sede de ACP. No entanto, os elementos consubstanciados nos autos não permitem sua verificação por esta via processual. Isto porque não é possível a divisibilidade do direito reclamado, a ponto de satisfazer, individualmente, os destinatários da demanda, tampouco sua figuração pessoal na lide; haja vista a substituição processual em tela albergar uma gama indefinida de destinatários, já que relativa a toda a população do Município de Pacajá. Impõe-se, assim, a improcedência do pedido neste particular;

10. Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela;

11. Quanto à responsabilização do gestor do órgão pelo cumprimento da ordem judicial, impõe-se a reforma da sentença, na medida em que a obrigação deve recair em face do polo passivo da lide, que contempla pessoa jurídica de direito público, dotada de personalidade jurídica apta a responder pelos prejuízos a que der causa. Assim, impende redimensionar a multa para a pessoa do réu;

12.Recurso conhecido e parcialmente provido.”

A exordial postula a imposição de obrigação de instalação de serviço de assistência jurídica gratuita na Comarca de Pacajá, com a designação de pelo menos um Defensor Público; bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos e danos morais e patrimoniais suportados pelos residentes de Pacajá e Anapu.

O RE n.º 887.671/CE, caso paradigma do Tema 847, discute, “à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas”.

Segue a tese de repercussão geral fixada:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

O caso em voga se amolda à discussão do Tema 847/STF, já que contempla, em primeiro plano, pretensão de imposição judicial de lotação de Defensor Público em localidade desamparada pelo serviço.

Em contestação (Id. 5515190) e na apelação, o Estado do Pará defende a ausência de omissão do Estado, mas sim as limitações subsumidas à autonomia da Defensoria Pública, autorizada pelo art. 98 do ADCT, que concedeu prazo de oito anos para a lotação de defensores em todas as comarcas, a partir de 2014.

Posto isso, reputo necessária a adequação do acórdão aos moldes formulados no julgamento do Tema 847/STF, para proceder ao juízo de retratação do julgado.

Tendo em conta a tese de repercussão geral em foco, que limita a atuação do Judiciário aos contornos normativos da Defensoria Pública, bem como o caráter subjacente do pedido relativo à compensação extrapatrimonial, impõe-se o provimento do apelo com a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto, na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, em juízo de retratação, procedo a
adequação do acórdão à tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do Tema847,
para conhecer e dar provimento à apelação, julgando improcedente a pretensão deduzida.

Sigam os autos à Vice-Presidência, para prosseguimento da sistemática encartada na alínea “c” do inciso V do art. 1030 c/c art. 1041 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024